Tribunal: TJMT
Processo: 1030831-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030831-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (AGRAVANTE), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (AGRAVADO), ALISSON GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.851-25 (AGRAVADO), KHOLOUD EL JAWHARI MERHI - CPF: 049.666.451-40 (AGRAVADO), KHALED MERHI - CPF: 702.925.181-45 (AGRAVADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (AGRAVADO), JOSE RUBENS RAMALHO URDIALES - CPF: 780.274.118-15 (AGRAVADO), MYLLA ALVES DA SILVA - CPF: 035.027.041-47 (AGRAVADO), MATHEUS LUAN GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.801-66 (AGRAVADO), VITORIA JANE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 056.475.381-50 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA POR TERCEIROS. DISTINÇÃO ENTRE ADJUDICAÇÃO EXECUTIVA E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM QUE NÃO MAIS INTEGRA O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que,
em
cumprimento de sentença
, determinou a baixa da penhora incidente sobre imóvel, em razão de adjudicações compulsórias deferidas a terceiros em processos distintos. A agravante sustenta a nulidade das adjudicações, sob o argumento de que não foram precedidas de penhora, e a violação ao princípio da anterioridade e ao direito de preferência do credor
exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a adjudicação compulsória realizada em ação própria depende de prévia penhora para sua validade;

(
ii
) verificar se a alienação decorrente de contratos de compra e venda firmados em 2013 caracteriza fraude à execução em relação ao crédito executado em
2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal constata a existência de
decisão anterior transitada em julgado (AI nº 1020390-54.2024.8.11.0000)
, envolvendo o mesmo imóvel e as mesmas partes, que já reconhecera a impossibilidade de penhora, impondo respeito à
coisa julgada
e à
segurança jurídica
.

A adjudicação compulsória decorre de ação própria e não constitui ato expropriatório de execução, razão pela qual
não exige penhora prévia
, diferentemente da adjudicação executiva prevista no
art. 876 do CPC
.

O direito à adjudicação compulsória é conferido ao comprador que quitou integralmente o preço, nos termos do
art. 1.418 do Código Civil
e do
art. 16 do Decreto-Lei nº 58/1937
, sendo medida substitutiva da vontade do vendedor inadimplente.

Os contratos de compra e venda foram celebrados em 2013,
anteriormente ao ajuizamento da ação de conhecimento (2020)
e à execução (2023), o que afasta a
presunção de fraude à execução
prevista no
art. 792 do CPC
.

O
STJ
pacificou o entendimento de que não há fraude à execução quando a alienação ocorre
antes do ajuizamento da ação ou da citação válida
, ainda que sem registro, salvo prova de má-fé do adquirente (REsp nº 1.636.689/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 13.12.2016).

O bem objeto da penhora não mais integrava o patrimônio dos executados, sendo
inviável a constrição sobre bem pertencente a terceiros
, conforme o
art. 790 do CPC
.

O precedente
REsp nº 2.200.180/SP
citado pela agravante não se aplica, pois trata de adjudicação executiva, e não de adjudicação compulsória decorrente de ação
própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adjudicação compulsória, fundada em contrato de compra e venda quitado, não depende de penhora prévia, por não constituir ato de expropriação em execução.

Não há fraude à execução quando a alienação do bem ocorre antes do ajuizamento da ação ou da citação válida do devedor, salvo prova de má-fé.

É inválida a penhora que recai sobre bem pertencente a terceiro, ainda que tenha sido o único bem registrado em nome do executado à época da constrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 790, 792 e 876; CC, art. 1.418; Decreto-Lei nº 58/1937, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.636.689/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 13.12.2016; TJMT, AI nº 1020390-54.2024.8.11.0000, trânsito em julgado em 13.12.2024.

R E L A T Ó R I O

AI

1030831-60.2025.8.11.0000

MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA
X
KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Agravo de Instrument
o interposto por
MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença nº 1003016-50.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

e
outro
(
s
)
, determinou a baixa da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 86.653, d
evido a terceiros que alegaram haver adjudicado frações do imóvel em processo diverso.

Para tanto, sustenta que tal adjudicação carece de validade, pois não foi precedida da penhora exigida pelo ordenamento jurídico.

Afirma que possui penhora regularmente registrada sobre o imóvel, o qual seria o único bem de propriedade dos executados, e que a medida impugnada viola o princípio da anterioridade e o direito de preferência do credor exequente.

Pedido l
iminar
foi
deferid
o.

(ID.
314277361
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas às
id’s
. de n. 313962366 e 316382382
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de manutenção de penhora sobre imóvel que, segundo os terceiros interessados, já não pertence à empresa executada por força de adjudicações compulsórias decorrentes de contratos de compra e venda firmados em 2013.

De início, verifico que a matéria já foi objeto de análise por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1020390-54.2024.8.11.0000, conforme apontado pelos agravados, envolvendo o mesmo imóvel, a mesma executada e os mesmos terceiros interessados, tendo sido decidido definitivamente pela impossibilidade de penhora do referido bem, com trânsito em julgado em 13/12/2024.

Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para o não provimento do presente recurso, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Não obstante, analisando o mérito da questão, observo que a agravante fundamenta seu recurso na tese de que a adjudicação realizada pelos terceiros interessados seria nula por não ter sido precedida de penhora, conforme exigido pelo art. 876 do CPC.

Ocorre que a agravante confunde dois institutos jurídicos distintos: a adjudicação como forma de expropriação em processo de execução (art. 876 do CPC) e a adjudicação compulsória, que é ação própria destinada a obter a transferência forçada do domínio de imóvel quando o promitente vendedor se recusa a outorgar a escritura definitiva após o pagamento integral do preço.

No caso em análise, os terceiros interessados obtiveram a adjudicação compulsória em processos próprios, com base em contratos de compra e venda firmados em 2013, muito antes do ajuizamento da ação que originou os honorários ora executados (2020) e da presente execução (2023).

A adjudicação compulsória, prevista no art. 1.
418 do Código Civil e no art. 16
do Decreto-Lei nº 58/1937, não depende de penhora prévia, pois não se trata de ato expropriatório em processo de execução, mas sim de substituição da vontade do promitente vendedor que se recusa a outorgar a escritura definitiva.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a adjudicação compulsória é meio
adequado
para compelir o vendedor inadimplente a transferir o domínio ao comprador que já integralizou o preço, independentemente de penhora prévia.

Ademais, não se vislumbra fraude à execução na espécie, uma vez que os contratos de compra e venda foram firmados em 2013, muito antes do ajuizamento da ação de conhecimento (2020) e da presente execução (2023), não se enquadrando nas hipóteses do art. 792 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não configura fraude à execução a alienação de bem realizada antes do ajuizamento da ação ou antes da citação válida do devedor.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 593, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. DEMANDA EXECUTIVA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CELEBRAÇÃO ANTERIOR. MÁ-FÉ INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título judicial, reconheceu a existência de fraude à execução na alienação de unidades autônomas de complexo hoteleiro, considerando que, a despeito de serem os respectivos compromissos de compra e venda anteriores ao ajuizamento da demanda, seu averbamento no competente registro de imóveis somente foi efetuado após a citação da parte executada.

2. A celebração de compromisso de compra e venda de imóvel anterior à citação, ainda que desprovido de registro, impede a caracterização de fraude à execução nos moldes do art. 593, II, do Código de Processo Civil/1973.

3. Hipótese em que a celebração dos contratos de promessa de compra e venda (realizada entre 1999 e 2003), conquanto não levados a registro, ocorreu antes do ajuizamento da ação (2004), a afastar a presença de fraude à execução, ressalvada a prova da má-fé, inexistente na espécie.

4. O reconhecimento da fraude à execução, consoante o disposto na Súmula nº 375/STJ, depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.636.689/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016,
DJe
de 19/12/2016.)

Quanto à alegação de que a adjudicação sem prévia penhora seria nula com base no REsp nº 2.200.180/SP, observo que tal precedente trata especificamente da adjudicação como forma de expropriação em processo de execução (art. 876 do CPC), e não da adjudicação compulsória decorrente de ação própria, como ocorre no presente caso.

Por fim, cabe ressaltar que a execução deve recair sobre bens do devedor, sendo manifestamente inválida a penhora de bem pertencente a terceiro, conforme preceitua o art. 790 do CPC.

No caso em exame, restou comprovado que os terceiros interessados adquiriram suas respectivas unidades mediante contratos de compra e venda firmados em 2013, obtendo posteriormente cartas de adjudicação em processos judiciais próprios.

Ante ao
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo integralmente a decisão agravada que determinou a desconstituição da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 86.653 do CRI de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025